Tribunal: TJPA
Processo: 0006557-86.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006557-86.2019.8.14.0061

APELANTE: CORDELIA DAS MERCES POMPEU DE SENA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE DIREÇÃO ESCOLAR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TEMPO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui direito à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo de direção escolar.

2. A gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, encontra-se prevista nos artigos 50, II, 63, I e 64, §2º, da Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores de Tucuruí.

3. Os documentos juntados com a petição inicial demonstram o exercício do cargo de direção escolar em meses intercalados, na média de um mês por ano, mas não sequencialmente de forma a ensejar o direito a incorporação. Assim, não se pode afirmar que a Recorrente exerceu o cargo de direção escolar pelo período indicado na inicial, sendo consequência lógica a não concessão do pedido de incorporação, haja vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus da prova.

4. Não demonstrado o preenchimento do requisito temporal que assegura o direito à incorporação da gratificação, descabe o pedido formulado pela Apelante.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CORDELIA DAS MERCES POMPEU DE SENA contra o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí nos autos da Ação de Incorporação de Gratificação (Proc. 0006557-86.2019.8.14.0061), ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

"Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o presente feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na conformidade com o art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, a qual suspendo em razão da justiça gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC."

Em suas razões, a Apelante sustenta que sentença merece reforma integral, pois o pedido formulado na inicial corresponde a um dever/responsabilidade não cumprido pelo Apelado conforme legislação aplicável. Afirma que o Município de Tucuruí, por meio da Lei Municipal nº 3.793/93, previu a incorporação da gratificação na remuneração do servidor que exerce função de direção, chefia ou assessoramento, na proporção de 1/5 por ano de exercício, até o limite de 5/5.

Destaca que desempenhou a função de direção escolar por mais de oito anos, tendo direito à incorporação da gratificação correspondente em seus vencimentos. Contudo, o Apelado não realizou tal incorporação, o que caracteriza, uma perda salarial e um enriquecimento ilícito por parte do ente público.

Menciona a existência de precedentes do próprio juízo
a quo
em casos análogos, o que evidenciaria uma inconsistência ou pessoalidade nas decisões.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e reconhecido o direito à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo de direção.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Neste Juízo
ad quem,
coube-me a relatoria por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui direito à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo de direção escolar.

Sobre o assunto (gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento), os artigos 50, II, 63, I e 64, §2º, da Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores de Tucuruí dispõem, respectivamente:

Art. 50. Além do vencimento, poderão ser dadas ao servidor público municipal as seguintes vantagens:

(...)

II – gratificações;

Art. 63. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, os servidores públicos municipais farão jus as seguintes gratificações e adicionais:

I – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, conforme estabelecido em lei.

Art. 64 O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

(...)

§2º
A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos
.

(...)

§5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comisso de que trata o inciso II do Art. 10º, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos pelo servidor. (grifei).

No caso em exame, o Juízo de origem reconhece a possibilidade de incorporação da gratificação, contudo indeferiu o pedido ante a ausência de comprovação do exercício no cargo de direção mencionado pela Apelante.

Em análise aos documentos que instruem ação, constata-se que a Recorrente demonstra o exercício do cargo de direção escolar, mas não no interregno de tempo que afirma. Explico.

Os documentos juntados com a petição inicial demonstram o exercício do cargo de direção escolar em meses intercalados, na média de um mês por ano, mas não sequencialmente de forma a ensejar o direito a incorporação. É o que se observa nos contracheques constantes nos documentos de id. 13455728 - Pág. 20/33.

Os documentos juntados com a réplica à contestação também evidenciam o exercício da função de diretora escolar em meses intercalados, conforme documentos juntados com a petição inicial, não se podendo afirmar que a Recorrente exerceu o cargo de direção pelo período indicado na inicial, sendo consequência lógica a não concessão do pedido de incorporação, haja vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus da prova.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA DE SUPERVISOR DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA E DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DURANTE SEIS ANOS SEM ESPECIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO REPRISANDO AS ALEGAÇÕES ANTERIORMENTE ESPOSADAS
. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DECISUM QUE ANALISOU COM ACUIDADE AS ALEGAÇÕES DOS FATOS E A QUESTÃO DE DIREITO, DANDO SOLUÇÃO ADEQUADA A CONTROVÉRSIA.
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O DIREITO ALEGADO. APLICABILIDADE DO ART. 373, I DO CPC.
DISPOSIÇÃO LEGAL ESTATUTÁRIA DE INCORPORAÇÃO PREVISTA NO ART. 96 DO DIPLOMA REGENTE DOS SERVIDORES QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

(TJ-RJ - APL: 00001595320228190070 202300141147, Relator: Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/06/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 28/06/2023) (grifei).

AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCORPORAÇÃO DE QUINQUÊNIOS INDEVIDA.
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE. NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. LEI 10.460/88. ÔNUS DA PROVA. AUTOR
. INALTERADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Inexiste fundamento a amparar a pretensão do autor de acrescer aos seus proventos possíveis quinquênios, decorrentes da demora na concessão da aposentadoria, pois em que pese tenha se aposentado somente em 2001 (portaria 330), restou expressamente consignado no ato administrativo que sua aposentação possui efeitos retroativos à data da constatação da incapacidade, ou seja, 15.04.1990. 2
. A lei que institui vantagem remuneratória não pode ser interpretada extensivamente. Desse modo, apenas faz jus à incorporação da verba de gratificação aquele que comprovadamente tenha desempenhado as funções previstas na legislação (lei 10.460/88) pelo prazo de cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados. 3. Ao autor incumbe o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo desta obrigação processual, o julgamento de improcedência do seu pedido de incorporação da gratificação especial aos seus proventos de aposentadoria é medida que se impõe
. 4. Inalterado o julgado, ficam mantidos os ônus sucumbenciais. Majoro os honorários recursais em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/15, com a ressalva de que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, fato que suspende a exigibilidade de tal verba (art. 98, § 3º do CPC/15). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5325668-68.2016.8.09.0051, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019)

Desta forma, não demonstrado o preenchimento do requisito temporal que assegura o direito à incorporação, descabe o pedido formulado pela Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2024